Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-40.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703829-40.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO RECORRIDO: JOSIANNY INOCENCIO GUIMARAES 01294669214, VANESSA GONCALVES MONTEIRO DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO interpôs o recurso em 15 de abril de 2024 (ID 59507396), apresentando a guia de recolhimento do preparo ID 59507399 e comprovante de pagamento ID 59507401. Todavia, a linha digitável da guia das custas ID 59507398 e o respectivo comprovante de pagamento ID 59507400 não coincidem. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA